Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600839-05.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/07/2026
Número: 0600839-05.2024.6.16.0026

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 09/06/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600839-05.2024.6.16.0026, que julgou a pretensão exordial improcedente e, consequentemente,
extinto o presente feito com resolução de mérito, o que faço com base no art. 487, inciso I do
Código de Processo Civil. Em feitos eleitorais descabe condenação aos ônus sucumbenciais.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelas agremiações partidárias Podemos,
PL, PSDB e PSD em face de Thais Takahashi, sob alegação de uso indevido dos meios de
comunicação e abuso de poder econômico em relação à disputa eleitoral municipal de Cornélio
Procópio-PR. Relata a parte autora que, durante a campanha eleitoral de 2024, teria havido
propagação em massa e divulgação de fake news pela investigada, ainda, que, em razão da adoção
de um sensacionalismo teria se instalado um estado mental negativo em relação aos adversários
políticos da investigada e influenciado o resultado do pleito. Alegam ainda, episódios de abuso de
poder econômico mediante utilização de bens particulares e registrados como propriedade de
pessoa jurídica para alavancar campanha gerando desequilíbrio entre os pretendentes; suscitam
que diversos gastos com a campanha eleitoral não foram declarados; teria ocorrido abuso na
propagação de vídeos em redes sociais contendo propagandas negativas, desinformação, os quais
inclusive foram punidos com multas pela Justiça Eleitoral. Mencionam que as multas aplicadas
pela Justiça Eleitoral não geraram o caráter inibitório pretendido, pois o engajamento gerado pelo
conteúdo e a votação obtida por meio de sensacionalismo e poder de influência das redes sociais
sob os eleitores teriam sido vantajosos para o resultado do pleito. Discorrem acerca de fatos em
que a candidata se referiu aos opositores como "Grupo Organizado 55", que estava sofrendo
perseguição, ameaças de morte, censura, entre outras acusações, no intuito de conquistar
simpatia e apoio político do eleitorado local por meio de papel de vítima em benefício à sua
candidatura, o que teria afetado a isonomia entre os candidatos. Suscitam que as condutas
caracterizariam abuso do poder político e abuso de poder econômico, dotadas de potencialidade
para lesar o resultado do pleito, enfraquecendo a estabilidade democrática, conforme art. 22, XIV,
da Lei Complementar nº 64/90). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR (EMBARGANTE)

LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (EMBARGANTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
PARTIDO LIBERAL - CORNELIO PROCOPIO - PR -
MUNICIPAL (EMBARGANTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
PARTIDO PODEMOS - CORNELIO PROCOPIO - PR -
MUNICIPAL (EMBARGANTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
THAIS TAKAHASHI registrado(a) civilmente como THAIS
TAKAHASHI (EMBARGADA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44935779
10/07/2026
10:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44935779 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600839-05.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
EMBARGANTE: PARTIDO PODEMOS - CORNELIO PROCOPIO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
EMBARGANTE: PARTIDO LIBERAL - CORNELIO PROCOPIO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
EMBARGANTE:
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO
-
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
EMBARGANTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - CORNÉLIO
PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
EMBARGADA: THAIS TAKAHASHI registrado(a) civilmente como THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907

Num. 44935779 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÕES
NO
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ANALÍTICA. ERRO NA PREMISSA DA
APLICAÇÃO
DO
PROTOCOLO
COM
PERSPECTIVA
DE
GÊNERO.
GRAVIDADE
QUALITATIVA
NÃO
OBSERVADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
ALEGADOS. CONHECIDOS
E
REJEITADOS
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela
Federação
PSDB
Cidadania
(PSDB/Cidadania),
Partido
Social
Democrático (PSD), Partido Liberal (PL) e
Partido
Podemos. O
acórdão negou provimento aos Recursos Eleitorais interpostos, mantendo integralmente a
sentença que julgou improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
ajuizada em face da embargada pela
suposta prática de abuso dos meios de
comunicação social e abuso de poder
econômico nas eleições 2024.
2. Os embargantes sustentam omissão e
contradição por inobservância do dever de
fundamentação analítica, alegando que o
acórdão deixou de enfrentar provas orais;
contradição interna e erro de premissa na
aplicação do Protocolo de Julgamento com
Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº
492/2023),
aduzindo
que
a
decisão
reconheceu a artificialidade narrativa da
candidata embargada, mas a validou como
ato de resistência; e omissão sobre a
gravidade
qualitativa
do
abuso,

Num. 44935779 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
argumentando que o Tribunal restringiu a
análise a critérios puramente quantitativos,
ignorando
a
desordem
informacional
causada pela disseminação de narrativas
inverídicas. Pugnam pelo acolhimento dos
embargos com efeitos infringentes e para
prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
4. (i) saber se o acórdão padece de
omissão e contradição por inobservância do
dever de fundamentação analítica quanto
ao exame da prova testemunhal, em
desacordo com o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal e art. 489, §1º, IV, do
Código de Processo Civil;
5. (ii) saber se há contradição interna e erro
de premissa na aplicação do Protocolo de
Julgamento com Perspectiva de Gênero
(Resolução
CNJ
nº
492/2023),
ao
reconhecer a construção discursiva artificial
da recorrida e, ao mesmo tempo, enquadrá-
la como legítima “percepção subjetiva de
risco”;
6. (iii) saber se o acórdão incorreu em
omissão sobre a gravidade qualitativa do
abuso, ao restringir a análise a critérios
quantitativos e ignorar a reprovabilidade
qualitativa da desinformação e narrativas
alarmistas, em face do art. 22, XVI, da Lei
Complementar nº 64/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Inexistência de omissão ou contradição
no
dever
de
fundamentação
analítica
quanto ao exame da prova testemunhal: A
convicção judicial não se forma a partir da
análise isolada de determinados depoimentos, mas da apreciação
sistemática e contextualizada de todo o
acervo probatório, não estando o julgador
obrigado a rebater pormenorizadamente
cada alegação ou prova testemunhal quando já tenha encontrado motivo

Num. 44935779 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
suficiente para fundamentar a decisão.
8. Inexistência de contradição interna e erro
de premissa na aplicação do Protocolo de
Julgamento com Perspectiva de Gênero: O
acórdão não atribuiu presunção absoluta de
veracidade às declarações da embargada,
utilizando o Protocolo como instrumento
metodológico para compreender a moldura
fática e distinguir se as manifestações
decorreram
de
captura
do
ambiente
informacional ou de mera reação discursiva
num cenário de conflito.
9.
Inexistência
de
omissão
sobre
a
gravidade qualitativa do abuso: A questão
foi expressamente enfrentada, concluindo-
se que as irregularidades, embora tenham
rendido sanções pecuniárias, não ostentavam gravidade qualitativa para configurar abuso dos meios de
comunicação social que justificasse a
severidade da cassação, em um cenário de
enfrentamentos mútuos e não de estratégia
unilateral de manipulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecer e REJEITAR os embargos de
declaração, afirmando o prequestionamento
de seus termos.
Teses
de
julgamento:
1.
A
prova
testemunhal não deve ser aferida de forma
individual, mas dentro do acervo probatório
em que se apresenta no processo, e de
acordo com o livre convencimento do
magistrado. 2. A percepção de risco
pessoal e ameaças por parte de uma
candidata mulher, que a leva a adotar
medidas de segurança e a uma retórica
combativa, deve ser analisada sob a
perspectiva de gênero, não configurando,
por si só, abuso de poder ou uso indevido
dos meios de comunicação, especialmente
quando
as
sanções
anteriores
por
desinformação foram de baixo valor. 3. A
caracterização do uso indevido dos meios
de comunicação social e do abuso de poder
econômico exige prova robusta e segura da

Num. 44935779 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
gravidade da conduta, aferida cumulativamente sob os aspectos
qualitativo e quantitativo, não se admitindo
condenação fundada em presunções ou
ilações genéricas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 93, IX; LC nº 64/1990, art. 22, caput,
XIV; Código Eleitoral, art. 275, § 1º; Código
de Processo Civil, arts. 219, 489, § 1º, IV,
1.022 e 1.025; Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada: REspe
nº 060033487, Rel. Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 18/05/2026.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/07/2026

RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Federação PSDB Cidadania
(PSDB/Cidadania), Partido Social Democrático (PSD), Partido Liberal (PL) e Partido Podemos em
face do acórdão nº 69.222 (id. 44904003).

Num. 44935779 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
No referido acórdão, a Corte do C. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por maioria de votos,
negou provimento aos Recursos Eleitorais interpostos, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada em face de Thais
Takahashi pela suposta prática de abuso dos meios de comunicação social e abuso de poder
econômico nas eleições 2024.
Eis a ementa do acórdão (id. 44878436):
RAMO DO DIREITO: DIREITO ELEITORAL.CLASSE PROCESSUAL: RECURSO
ELEITORAL.ASSUNTO PRINCIPAL: ABUSO DE PODER ECONÔMICO; USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO; DESINFORMAÇÃO (FAKE NEWS).
ELEIÇÕES 2024.TÓPICOS DA FUNDAMENTAÇÃO: PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO; CARACTERIZAÇÃO DO USO INDEVIDO DOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO; CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois recursos eleitorais manejados contra a sentença proferida pelo
Juízo da 26ª Zona Eleitoral, em Cornélio Procópio, que julgou improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada pelos órgãos municipais dos
partidos PODEMOS, Partido Liberal (PL), Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) e Partido Social Democrático (PSD) em face de Thais Takahashi, rejeitando
a arguição de prática de atos de uso indevido dos meios de comunicação e abuso
de poder econômico.
2. O primeiro recurso eleitoral, interposto pelos partidos, apresenta preliminar de
violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por alegada falta de análise
das provas e fundamentação genérica. No mérito, sustenta abuso no uso indevido
dos meios de comunicação (desinformação, retórica agressiva, impulsionamento,
votação recorde) e abuso de poder econômico (omissões de despesas, uso de
veículos de luxo como Porsche e Dodge-Ram, gastos com combustível e motorista
não declarados, uso de colete à prova de balas e segurança particular sem
declaração, e aluguel de comitê eleitoral sem declaração, com recursos de origem
desconhecida ou vedada).
3. O segundo recurso eleitoral, do Ministério Público Eleitoral (MPE), aponta que a
campanha da recorrida foi marcada por alegações descontextualizadas e fake
news, com a vereadora se apresentando como vítima de censura, perseguição e
ameaças, e imputando ao grupo político adversário práticas criminosas e compra
de votos. Argumenta uso abusivo dos meios de comunicação e abuso de poder
econômico devido ao uso excessivo de recursos financeiros próprios e de sua
empresa, não declarados na prestação de contas.
4. As contrarrazões defendem a ausência de falta de fundamentação na sentença
de origem, a necessidade de aplicação do protocolo de julgamento com perspectiva
de gênero (Resolução CNJ nº 492/2023) e negam a prática de atos de abuso de
poder. Pugnam pelo desprovimento dos recursos e pela condenação dos

Num. 44935779 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
recorrentes por litigância de má-fé.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer pelo conhecimento e rejeição
de ambos os recursos eleitorais, sem prejuízo de eventual apuração de ilícitos
criminais eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em:
7. (i) saber se a sentença de 1º grau padece de nulidade por ausência de
fundamentação específica na análise das provas, em desacordo com o art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal;
8. (ii) saber se as condutas da recorrida Thais Takahashi configuram uso indevido
dos meios de comunicação social, caracterizado pela disseminação massiva de
desinformação, retórica agressiva e alegações caluniosas/difamatórias, com
impulsionamento de conteúdo, impactando a normalidade e legitimidade do pleito;
9. (iii) saber se as condutas da recorrida Thais Takahashi configuram abuso de
poder econômico, decorrente da omissão de despesas na prestação de contas, uso
de veículos de luxo (Porsche, Dodge-Ram), contratação de segurança e uso de
colete à prova de balas sem declaração, e aluguel de comitê eleitoral, com recursos
de origem desconhecida ou vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. Rejeição da preliminar de ausência de fundamentação: A sentença de 1º grau
reconheceu todo o acervo probatório, mas divergiu nas conclusões jurídicas, o que
não configura falta de fundamentação, estando protegida pelo art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
11. Não configuração do uso indevido dos meios de comunicação: O contexto da
eleição de Cornélio Procópio em 2024 foi de elevada polarização e disputas
judiciais mútuas. A recorrida Thais Takahashi sentiu-se ameaçada em sua
integridade e temeu por sua vida, o que a levou a contratar segurança e usar colete
à prova de balas, sendo essa percepção de risco relevante para entender suas
ações.
12. Aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ: A
análise dos fatos sob a ótica de uma mulher que, sentindo-se acuada, busca
exercer seus direitos políticos e se defender, revela uma conduta de resistência e
não de abuso de poder.
13. Sanções anteriores por desinformação: As condenações por desinformação já
foram sancionadas com multas, a maioria no valor mínimo legal, indicando baixo
juízo de reprovabilidade individual das condutas, o que não autoriza a afirmação de

Num. 44935779 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
uso indevido dos meios de comunicação pelo "conjunto da obra".
14. Ausência de gravidade quantitativa: Não há prova de uso de instrumentos de
inteligência artificial para multiplicar ou intensificar as mensagens, nem dados
suficientes sobre o alcance dos vídeos para aferir impacto quantitativo no resultado
das eleições. A votação expressiva da recorrida não pode ser automaticamente
atribuída a atos abusivos, dada a ausência de prova do alcance e a possibilidade
de legítima preferência do eleitorado.
15. Não configuração do abuso de poder econômico: O uso do veículo Porsche em
"mini carreata de agradecimento e esperança" não tem data comprovada como
evento de campanha, podendo ser posterior. Fotos com crianças no Porsche não
indicam influência eleitoral, pois crianças não votam. O uso do veículo Dodge Ram
em passeatas e atos de campanha é uma ostentação de riqueza, mas não
configura abuso de poder econômico, pois não afeta diretamente os direitos dos
eleitores. Eventuais omissões na prestação de contas devem ser arguidas nos
autos próprios e não demonstram abuso de poder econômico neste contexto. Não
há distanciamento entre o uso dos bens materiais e o eleitorado que configure
abuso de poder econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Conhecer dos dois recursos eleitorais, rejeitar a preliminar de ausência de
fundamentação da r. sentença de 1º Grau e, no mérito, negar-lhes provimento.
Tese de julgamento:
1. A divergência de conclusões jurídicas entre a sentença de 1º grau e a pretensão
recursal não configura ausência de fundamentação, desde que o acervo probatório
tenha sido devidamente reconhecido.
2. A caracterização do uso indevido dos meios de comunicação social e do abuso
de poder econômico exige prova robusta e segura da gravidade da conduta, aferida
cumulativamente sob os aspectos qualitativo e quantitativo, não se admitindo
condenação fundada em presunções ou ilações genéricas.
3. A percepção de risco pessoal e ameaças por parte de uma candidata mulher,
que a leva a adotar medidas de segurança e a uma retórica combativa, deve ser
analisada sob a perspectiva de gênero, não configurando, por si só, abuso de poder
ou uso indevido dos meios de comunicação, especialmente quando as sanções
anteriores por desinformação foram de baixo valor.
4. A ostentação de bens materiais de alto valor por candidato, sem demonstração
de que tal conduta afetou diretamente a livre formação da vontade do eleitorado ou
que houve omissão de despesas com impacto relevante na prestação de contas,
não configura abuso de poder econômico.

Num. 44935779 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LC nº 64/1990, art. 22, caput e
XIV; Lei nº 9.504/1997, art. 30-A, § 2º; art. 57-C; art. 57-D; Código Eleitoral, arts.
223 e 237; Res. nº 23.608/2019-TSE, art. 51, caput; Res. nº 23.735/2024-TSE, art.
6º, § 4º; Res. nº 23.610/2019-TSE, art. 9 H; art. 29, § 3º; Resolução CNJ nº
492/2023
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, REspe nº 060062571, Rel. Min. André
Ramos Tavares, Rel. designado Min. Nunes Marques, DJe de 10.03.2026.; TSE,
REspe nº 060056430, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJe de 23.08.2024.;
TSE, REspe nº 060040533, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe de 05.04.2024.;
TSE, AgR no REspe nº 060085653, Rel. designada Min. Cármen Lúcia, DJe de
14.03.2024.; TSE, ED no RO-El nº 060296204, Rel. Min. André Mendonça, DJe de
27.11.2024.; TSE, AIJE nº 0600986-27.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 20.03.2024.; TSE, AIJE nº 0600984-57.2022.6.00.0000/DF, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 20.03.2024.; TSE, AIJE nº 0600972-
43.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 20.03.2024.; TSE,
AIJE nº 0600814-85.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
02.08.2023.; TSE, RO-El nº 0601707-34.2018.6.034.0000/AP, Rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJe de 17.04.2023.; TSE, REspEI nº 469-96.2016.6.26.0052/SP, Redator
para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29.08.2019.; TSE, AgR no
AREspE nº 0600752-54.2020.6.19.0172/RJ, Redator para o acórdão Min. Floriano
de
Azevedo
Marques,
DJe
de
27.05.2024.;
TSE,
REspEI
nº
258-
57.2016.6.08.0024/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19.06.2020.; TSE, AgR no
REspE nº 475-91.2016.6.08.0000/ES, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJe de 16.09.2019.

Em suas razões (id. 44904003), os embargantes sustentam, em síntese: (i) omissão e
contradição por inobservância do dever de fundamentação analítica, alegando que o acórdão
deixou de enfrentar as provas orais produzidas, notadamente os depoimentos das testemunhas
Victor Hugo Caldonazo, Cláudia Suelen Lacerda, Gabrieli Monteiro Alves e Nereuza de Cássia
Delmonico; (ii) contradição interna e erro de premissa na aplicação do Protocolo de Julgamento
com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023), aduzindo que a decisão reconheceu a
artificialidade narrativa da candidata, mas a validou como ato de resistência; e (iii) omissão sobre
a gravidade qualitativa do abuso, argumentando que o Tribunal restringiu a análise a critérios
puramente quantitativos, ignorando a desordem informacional causada pela disseminação de
narrativas inverídicas. Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com
efeitos infringentes e também para prequestionamento.
Intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id. 44909907), nas quais defende que o
acórdão não padece de vícios, que enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, e que a pretensão dos embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do
julgamento.

Num. 44935779 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
É o relatório.

VOTO

II.I. Da admissibilidade
Os embargos de declaração são tempestivos, pois a intimação ao teor do acórdão foi publicada
no Diário da Justiça Eletrônico nº 099/2026, em 1º/06/2026 – segunda-feira, e os embargos de
declaração apresentados em 02/06/2026 – terça-feira, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis
previstos no art. 275, § 1º, do Código Eleitoral, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II.II. Do mérito:
No mérito, as alegações de contradições e de omissões foram versadas com amparo no art. 275,
do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Código Eleitoral
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Código de Processo Civil
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissão a decisão que:
I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Num. 44935779 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50

Passa-se adiante à análise de cada um dos itens aventados como irregulares pelas embargantes:

i) Da omissão e contradição no dever de fundamentação analítica quanto ao exame da
prova testemunhal:
Os embargantes sustentam que o acórdão, com infringência ao previsto no art. 93, IX, da
Constituição Federal e, art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, não fundamentou a
decisão e, além disso, não enfrentou elementos probatórios consubstanciados nos depoimentos
de Victor Hugo Caldonazo e de outras testemunhas – Cláudia Suelen Lacerda, Gabrieli Monteiro
Alves e Nereuza de Cássia Delmonico – que afastariam a narrativa de ameaças e de perseguição
sustentada pela embargada.
Entretanto, não se observa no julgado qualquer contradição ou omissão, havendo apenas o
inconformismo da parte com o resultado apresentado no acórdão objurgado.

De início, destaque-se que a convicção judicial não se forma a partir da análise isolada de
determinados depoimentos, mas da apreciação sistemática e contextualizada de todo o acervo
probatório, eis que o julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente cada alegação ou
prova testemunhal quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
como ocorreu no caso.
Nesse sentido, assim se manifestou o C. TSE:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE
GUARDA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE CONVERSA DE WHATSAPP.
CONSTATAÇÃO DE VOTAÇÃO INEXPRESSIVA, PRESTAÇÃO DE CONTAS
PADRONIZADA E FALTA DE PROPAGANDA ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24, 30, 72 E 73 DO TSE. NÃO
PROVIMENTO.
[...]
3. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, porquanto a
Corte de origem analisou as provas dos autos e apontou todos os elementos fático-
probatórios que lastrearam a sua decisão pela caracterização do ilícito eleitoral,
inclusive com exame destacado dos argumentos suscitados pelos recorrentes.

Num. 44935779 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
4. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que o dever de fundamentação
das decisões judiciais exige apenas e tão somente que o juiz ou o tribunal
apresente as razões que reputar necessárias à formação de seu convencimento,
prescindindo que se proceda à extensa fundamentação, haja vista que uma
motivação sucinta configura decisão motivada (ED-AgR-AREspE 0607676-49, de
minha relatoria, DJE de 18.9.2024).
[...]
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº060033487, Acórdão, Relator(a) Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
18/05/2026.

Especificamente quanto ao depoimento de Victor Hugo Caldonazo e o episódio da caminhonete
S10, foi devidamente enfrentado no acórdão que, conforme excerto a seguir, trouxe o relato
daquele momento, o qual indicava cenário de medo e de incertezas à embargada:
“A posterior absolvição de Reginaldo Marcos Pereira na ação penal ajuizada em razão dos
fatos ocorridos no bairro Florêncio Rebolho, em 16/03/2026, não elimina a relevância da
percepção existente no momento dos fatos. Do mesmo modo, o posterior esclarecimento
envolvendo o veículo S10, inclusive com oitiva de Victor Hugo Caldonazzo em juízo, não
afasta, retrospectivamente, a impressão inicial de risco experimentada pela Recorrida. ”.
Quanto aos demais depoimentos, não foi diferente, tendo havido a análise no acórdão objurgado,
como se verifica na menção contida em referido acórdão:
“A prova testemunhal não trouxe fatos novos além dos já contidos nas peças
documentais. ”
Ademais, quanto ao depoimento de Nereuza sobre o alcance das mensagens entre crianças e
familiares, o acórdão também valorou a ausência de elementos probatórios robustos que
demonstrassem a idade dos jovens e, por qual motivo, a tese apresentada pelos embargantes
restou fragilizada, conforme excerto do acórdão a seguir transcrito:
“Por fim, embora as declarações de Nereusa de Cassia Delmonico e Angélica Olchaneski
prestadas em audiência de instrução afirmem que os jovens que aparecem nas fotos
tivessem 16 anos ou mais e, portanto, já pudessem votar, não há indicação mais robusta
de que essa é a idade daqueles jovens, nem que estão alistados eleitoralmente. ”

O fato de a conclusão seguida pela Corte não ser aquela pretendida pelos embargantes, não
transforma o julgado em omisso ou contraditório.
Rejeita-se a alegação de omissão e de contradição.

Num. 44935779 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
ii) Da contradição interna e do erro de premissa na aplicação do Protocolo de Julgamento
com Perspectiva de Gênero:
Alegam os embargantes que haveria incompatibilidade lógica no acórdão ao reconhecer a
construção discursiva artificial da recorrida e, ao mesmo tempo, enquadrá-la como legítima
“percepção subjetiva de risco” sob as diretrizes do Protocolo (Resolução CNJ nº 492/2023).
A alegação não procede.

O acórdão não atribuiu presunção absoluta de veracidade às declarações da embargada e deixou
claro o alcance do Protocolo no caso concreto. No aresto consta expressamente fundamentado
nestes termos:
“É nesse contexto que se justifica a utilização do Protocolo de Julgamento
com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, não para
modificar os requisitos jurídicos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990,
nem para imunizar a candidata contra a responsabilização por propaganda
irregular, mas como instrumento metodológico de compreensão da moldura
fática. Sua aplicação permite avaliar a percepção de risco, intimidação e
vulnerabilidade experimentada pela Recorrida em uma disputa municipal
marcada por intensa polarização e proximidade entre os atores políticos”.
O acórdão ressaltou, ainda, que esse contexto “não torna lícitas imputações falsas, nem
afasta as sanções já aplicadas nas representações eleitorais próprias”, mas serve para
distinguir se as manifestações decorreram de captura do ambiente informacional ou de mera
reação discursiva num cenário de conflito.
Assim, não há contradição interna, mas o que se verifica é a discordância da parte com a
interpretação conferida pelo C. TRE/PR aos fatos apurados.
Rejeita-se a alegação de contradição também nesse particular.

iii) Da omissão sobre a gravidade qualitativa do abuso:
Sustentam os embargantes que o Tribunal restringiu a análise da gravidade a critérios
quantitativos (disparos em massa, impulsionamento), ignorando a reprovabilidade qualitativa da
desinformação e das narrativas alarmistas, deixando de aplicar o previsto no artigo 22, XVI, da
Lei Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:
Art. 22.
[...]
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato
alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

Num. 44935779 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50
Novamente, não há omissão.

A questão foi expressamente enfrentada, eis que no acórdão foram analisadas as representações
eleitorais anteriores, os vídeos e o contexto da disputa, concluindo que as irregularidades,
embora tenham rendido sanções pecuniárias à recorrida, não ostentavam gravidade qualitativa
para configurar abuso dos meios de comunicação social que justificasse a severidade da
cassação.
A par disso, restou consignado no acórdão que a campanha foi marcada por elevada litigiosidade
e “ataques recíprocos”, o que evidencia “um cenário de enfrentamentos mútuos e não uma
estratégia unilateral de manipulação do ambiente informacional”.
Dentro desse contexto, não há como prosperar o argumento de que havia a mencionada
“construção deliberada e contínua de narrativa pública de ameaça”.
Ademais, como mencionado no acórdão, o encaminhamento de denúncias ao Ministério Público e
a busca por medidas institucionais não revelam, por si, abuso dos meios de comunicações, mas,
ao contrário, indicam a tentativa de acionar mecanismos formais de controle, ainda que a
posterior publicação desses fatos tenha, em alguns casos, excedido os limites da propaganda
eleitoral regular.
Sem a demonstração de massividade, artificialidade coordenada ou desequilíbrio concreto, a
pluralidade de ilícitos de propaganda eleitoral (face news, ofensas) não se transmutou
automaticamente em abuso de poder qualificado nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990.
A insurgência dos embargantes não pode prosperar, pois não se trata de omissão, mas apenas
de inconformismo da parte com o juízo de desvalor atribuído pelo Colegiado às condutas
analisadas.
Conclui-se, portanto, que a pretensão versada nos embargos de declaração é de evidente
inconformismo com a decisão embargada. O recurso de embargos de declaração tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, corrigindo vícios lógicos, e não o conformar ao
entendimento defendido pelas partes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, por REJEITAR os embargos de declaração,
afirmando o prequestionamento de seus termos, na forma do art. 1.025, do Código de Processo
Civil.
É como voto.

Num. 44935779 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 10/07/2026 10:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071010420745900000043870859
Número do documento: 26071010420745900000043870859
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 13:35:50

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600839-05.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ -
RELATOR: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - EMBARGANTES: PARTIDO
PODEMOS - CORNELIO PROCOPIO - PR - MUNICIPAL, PARTIDO LIBERAL - CORNELIO
PROCOPIO - PR - MUNICIPAL, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL, FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
- Representantes dos EMBARGANTES: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A,
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144,
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, FERREIRA LOPES ADVOGADOS -
PR000002074 - EMBARGADA: THAIS TAKAHASHI - Representantes da EMBARGADA: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargador
Fernando Prazeres, desembargadora federal Gisele Lemke, os juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir
Fagundes Menengola, as juízas substitutas Tatiane de Cássia Viese e Adriana de Lourdes Simette. Presente a
procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 08.07.2026